Tribunal: TJSP
Processo: 2049039-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Insurgência contra o deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Probabilidade do direito arguido pela Operadora do Plano de Saúde, ante o julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP pelo C. STJ e ante a edição da Lei n. 14.454/2022. Precedentes da Câmara sobre a inobservância da Súmula n. 102 do E. TJSP, ante o novel entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Insurgência contra o deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Probabilidade do direito arguido pela Operadora do Plano de Saúde, ante o julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP pelo C. STJ e ante a edição da Lei n. 14.454/2022. Precedentes da Câmara sobre a inobservância da Súmula n. 102 do E. TJSP, ante o novel entendimento jurisprudencial e as novas determinações legais. Ausência de situação de urgência. Manutenção do deferimento do efeito suspensivo ao recurso.
RECURSO DESPROVIDO.